Tribunal: STF
Processo: Pet 2840
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-11
Data de publicação: 2004-03-11

Ementa:
COMPETÊNCIA - MEDIDA DE ACESSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
PREVISÃO CONSTITUCIONAL - NATUREZA. A competência do Supremo
Tribunal Federal, consideradas as medidas de acesso, é delimitada
constitucionalmente, sendo os preceitos exaustivos